Tribunal: STF
Processo: HC 268597
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 46 da Lei de Contravenções Penais. Após a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Tendo o Ministério Público interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo para reformar a sentença absolutória, condenando o paciente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão no regime semiaberto e ao pagamento de 420 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob fundamento de que o paciente não possui relação com os fatos descritos na denúncia.
Aduz, lado outro, a necessidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal, de acordo com o  art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Sustenta, por fim, em caso de manutenção da condenação, a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requer-se, ao final:

“(...)
c) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para que haja A ABSOLVIÇÃO do paciente; 
d) SUBSIDIARIAMENTE, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal e a fixação da pena-base no mínimo legal; 
e) ALTERNATIVAMENTE, a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em seu patamar máximo, sendo analisado tão somente as drogas apreendidas em posse do paciente (25 comprimidos de esctasy); 
f) Seja concedida ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA; e 
g) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
Conforme relatado, a defesa sustenta, em essência, a inocência do paciente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, com regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. Como é de conhecimento, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 
(...)
No caso dos autos, a Corte estadual, ao reformar a sentença absolutória assim fundamentou (e-STJ fls. 16/19):
Em que pese o entendimento firmado pelo douto sentenciante de origem, entendo que suficientemente comprovada a materialidade e a autoria dos delitos, sendo impositiva a condenação dos acusados, por incursos nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 46, da Lei de Contravenções Penais. Isso porque não verifico a ocorrência de nulidade na atuação policial. Na ocasião dos fatos, os policiais civis decidiram efetuar a abordagem, após serem acionados por Equipe de Vigilância Sanitária de Novo Hamburgo, que alegou ter encontrado óbices para fiscalizar todo um estabelecimento comercial sobre o qual havia denúncia de que funcionava uma clínica clandestina de bronzeamento artificial, que utilizava máquinas cujo uso está proibido pela ANVISA, por constituírem elas em risco para a saúde dos consumidores. Ademais, a inspeção do terceiro pavimento do prédio também restou prejudicada, uma vez que o proprietário afirmou tratar-se de sua residência particular (evento 1, MANDBUSCAAPREENS1).
Desse modo, evidencia-se que a motivação para a intervenção policial subsequente encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a fiscalização sanitária, essencial à proteção da saúde pública, não logrou êxito em sua completude devido aos obstáculos encontrados. A verificação integral do imóvel, considerando a denúncia relacionada ao uso de equipamentos expressamente proibidos pela autoridade sanitária nacional, era necessária para continuidade das investigações. Neste sentido, precedente desta Corte:
[...]
Assim, tenho que não há ilegalidade na decisão que deferiu a expedição do MBA, pois os elementos acima expostos (representação da autoridade policial e relatório da Vigilância Sanitária) são suficientes para fundamentar a diligência, de modo que não há qualquer ilegalidade a ser declarada no feito. Em prosseguimento, ressalto que a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (p. 21/23, evento 1, P_FLAGRANTE1), do registro de ocorrência policial nº 3358/2022 (p. 8/18, evento 1, P_FLAGRANTE1), do auto de apreensão (p. 34/38, evento 1, P_FLAGRANTE1), do laudos de constatação da natureza da substância (p. 29 /32, evento 1, P_FLAGRANTE1), mandado de busca e apreensão (p. 2 0 , evento 1, P_FLAGRANTE1), pelos laudos periciais nº 211148/2022, 211201 /2022, 211585/2022, 210439/2022, 210497/2022 e 210550/2022 (evento 262, LAUDO1, evento 262, LAUDO2, evento 262, LAUDO3, evento 291, LAUDO1, evento 291, LAUDO2 e evento 291, LAUDO3), bem como pela prova oral colhida no feito.
No mesmo rumo, concluo que a autoria ficou igualmente comprovada com relação aos acusados Arthur e Pamella, sendo que os relatos prestados pelos agentes de segurança pública foram coesos e coerentes, mostrando-se aptos a demonstrar a prática delitiva.
Os agentes públicos, quando do registro da ocorrência policial, narraram os seguintes fatos:
[...]
Em sede judicial, os policiais civis envolvidos na ocorrência novamente apresentaram versões coesas sobre os fatos. Narraram, em juízo, que após agentes da Vigilância Sanitária serem impedidos de fiscalizar todos os cômodos de um imóvel sobre o qual possuíam informações sobre clínica clandestina de bronzeamento artificial, foi deferido MBA para efetuarem diligências. Deslocaram-se até o endereço e contataram o acusado Arthur, que se mostrou nervoso, e tinha uma barbearia no térreo e mencionou residir no último andar do prédio.
Na ocasião do flagrante, alguns policiais civis conversavam com Arthur, enquanto outros subiram os demais andares, momento em que Gustavo (companheiro de Pamella) passou correndo pelos agentes e conseguiu evadir se, não sendo capturado. Após, descobriram que Gustavo estava foragido de Santa Catarina. Em buscas no imóvel, localizaram, no segundo andar, em peça que era ocupada por Gustavo e Pamella, diversos comprimidos de ecstasy, bem como uma delegacia fictícia instalada (com banners da Polícia Civil de diversos estados, banner da Polícia Federal, bandeira da Polícia Civil do RS, camisetas da Polícia Civil de SC, outros objetos contendo símbolo da polícia, algema, simulacros de pistola e fuzil). No último andar do imóvel, onde Arthur habitava e estavam seus pertences, os agentes apreenderam cerca de 20 comprimidos de ecstasy. Os policiais descrevem que as portas dos cômodos estavam abertas e todos circulavam nos locais, referindo que todos tinham acesso a tudo no ambiente. Ao total, foram apreendidos 2.600 comprimidos de ecstasy, 60 gramas de maconha, além dos demais objetos acima referidos. 
Ademais, o teor dos dialógos extraídos do aparelho celular do acusado Arthur e de Pamella indicam o envolvimento dos réus com o comércio de tóxicos (evento 291, LAUDO1 e evento 291, LAUDO3).
Ressalto que o agente não precisa ser flagrado na prática de ato de comércio com a droga para configurar o narcotráfico, bastando que realize alguma das condutas elencadas pelo artigo 33, caput, da  Lei nº 11.343/06, como no presente caso, conforme narrado pelos policiais, cuja palavra mostrou-se firme e coesa, inexistindo qualquer justificativa para que suas declarações sejam desconsideradas, pois ausente qualquer demonstração de que os agentes tivessem algum interesse em prejudicar os acusados. 
Por pertinente, anoto recente julgado do e. STJ:
[...]
Importante consignar, ainda, que as circunstâncias do caso concreto afastam a conclusão de que o acusado Arthur seja mera usuário de drogas, como alegado por ele, considerando que a quantidade de comprimidos apreendidos não pode ser considerada como ínfima. Além das conversas encontradas no celular do acusado em que ele aparece negociando "bala", de modo que tais circunstâncias formam um conjunto probatório robusto a evidenciar a destinação comercial dos ilícitos encontrados.
Desse modo, tenho que o conjunto probatório evidencia a atividade ilícita exercida pelos réus e, não incidindo qualquer hipótese de absolvição ou desclassificação, estando caracterizado fato típico, ilícito e com agentes culpáveis, tenho que é caso de condenar os acusados Arthur e Pamella como incursos nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (1º fato).
Dos trechos transcritos, verifica-se que a Corte estadual, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 
(...)
Registre-se, ademais, que foi impetrado anteriormente perante esta Corte de Justiça o HC n. 1.071.524/RS, em benefício do mesmo paciente e apontando o mesmo ato coator, postulando a absolvição do paciente e aduzindo a nulidade das provas decorrentes do ingresso na residência do suspeito, cujo pedido liminar foi indeferido em 6/2/2026, pendente de publicação no DJEN. 
No que toca à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a fração de redução do tráfico privilegiado foi modulada em 1/6 em razão da prática em concurso de agentes e da quantidade e natureza da droga. 	Como é cediço, "A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non bis in idem" (AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 
A orientação dos julgados desta Corte admite a utilização da quantidade e natureza do entorpecente para modular a fração da minorante, desde que não haja duplicidade de valoração na primeira fase, como ocorreu no caso concreto, premissa explicitamente consignada no acórdão recorrido (e-STJ fl. 20). 
De fato, "A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no REsp n. 2.144.576/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025). 
Desse modo, não constato constrangimento ilegal na fração adotada pela Corte de origem porquanto a quantidade de drogas não foi utilizada para exasperar a pena-base, apenas como critério para modular a fração da redutora do tráfico. 
Quanto ao regime e à substituição da pena por restritivas de direitos, o acórdão impôs regime inicial semiaberto em razão do quantum da pena, e afastou a substituição por exceder o limite de 4 anos do art. 44, I, do Código Penal. A invocação da Súmula 440 do STJ não socorre a tese, pois a reprimenda definitiva supera 4 anos. 
Por fim, o pedido de assistência judiciária gratuita, como já ressaltado, não se compatibiliza com a via do habeas corpus, que não envolve condenação em custas ou honorários e não tutela matéria de natureza patrimonial (AgRg no RHC n. 126.449/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020; AgRg no HC n. 699.428/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 
Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente